Tribunal: STJ
Processo: 5359593-15.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231434 - RS(2026/0028685-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON PIAS MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIDERANÇA EM
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO.

LIMITES
COGNITIVOS
DO
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática proferida em recurso em
, na qual se conheceu parcialmente do reclamo e, na extensão, foi negado
habeas corpus
provimento a pedido de revogação de prisão preventiva decretada em processo por associação
para o tráfico de drogas, com atuação do agravante em contexto de grupo criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes e devidamente fundamentados os
requisitos do
do CPP para manutenção da prisão preventiva do agravante, notadamente
art. 312
quanto à garantia da ordem pública, à gravidade concreta da conduta, à suficiência dos indícios
de autoria e à inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, à luz dos
limites cognitivos do habeas corpus.
3. Outra questão em discussão consiste em verificar se, na via estreita do
e do
habeas corpus
respectivo agravo regimental, é possível reconhecer nulidade das provas em razão de alegada
invasão a local não abrangido por mandado de busca e apreensão e de suposta ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, quando tais matérias não foram especificamente
enfrentadas pela instância ordinária ou demandam dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada pela garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da atuação imputada ao agravante, apontado como líder de célula
criminosa voltada ao tráfico de drogas, que dirige as ações do grupo a partir do sistema prisional,
reorganiza a estrutura após operações policiais e se vale de contabilidade, logística e divisão de
tarefas para continuidade da traficância.
5. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada na
existência de prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria extraídos de
investigação prévia com autorização judicial, relatórios técnicos de extração de dados
Documento eletrônico VDA55186453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 35dc19bd-fb46-4e03-bf00-880c30f6228c

(Cellebrite), mensagens, áudios, imagens e documentos financeiros que individualizam o papel
de liderança do agravante, atendendo às exigências do
do CPP.
art. 312
6. A tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria, negativa de participação e discussão
aprofundada sobre a licitude das provas exige reexame do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
e de seu recurso, devendo tais matérias ser
habeas corpus
apreciadas no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode ser analisada
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi objeto de enfrentamento específico
pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da questão sob pena de indevida supressão de
instância.
8. Quanto à nulidade por suposta invasão a local não abrangido pelo mandado de busca e
apreensão, a instância ordinária consignou que as diligências decorreram de investigação prévia
e detalhada, com mandado para propriedade aos fundos do “Bar da Morada” e posterior
deslocamento ao estabelecimento aberto e notoriamente associado ao tráfico, de modo que
eventual extrapolação dos limites do mandado demanda instrução probatória perante o juízo de
origem, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar o trancamento da ação penal em habeas
corpus.
9. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pela liderança em associação
criminosa e o risco de reiteração delitiva revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas
da prisão previstas no
do CPP, não havendo ilegalidade na opção pela segregação
art. 319
preventiva como instrumento necessário à proteção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas é legítima quando
concretamente fundamentada na liderança do acusado em associação criminosa, na gravidade da
atuação e em elementos probatórios colhidos em investigação prévia com autorização judicial,
para garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. A via do
não comporta o reexame aprofundado de indícios de autoria, de
habeas corpus
negativa de participação ou da suficiência do acervo probatório, matérias reservadas ao processo
de conhecimento, bastando, para a custódia cautelar, a presença de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, originariamente, alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva ou de nulidade de busca e apreensão que não foi
examinada pela instância ordinária ou que demande dilação probatória, sob pena de supressão de
instância.
4. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
resguardada com a sua soltura.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
CPP,
II;
art. 312;
art. 313,
art. 319;
art. 282,
CPP,
CR/1988,
o, LVII.
art. 563;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j. 5.3.2025;
204.318/MG,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 20.5.2024; STJ, HC
Quinta
900.609/MS,
841.426/RS,
Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 24.6.2024; STJ, HC
197.315/MG,
Sexta Turma, j. 2.3.2021; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 5.3.2025;
631.764/PR,
963.905/SP,
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 4.3.2024.
176.449/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA55186453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 35dc19bd-fb46-4e03-bf00-880c30f6228c

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 35dc19bd-fb46-4e03-bf00-880c30f6228c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231434 - RS(2026/0028685-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON PIAS MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIDERANÇA EM
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO.

LIMITES
COGNITIVOS
DO
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática proferida em recurso em
, na qual se conheceu parcialmente do reclamo e, na extensão, foi negado
habeas corpus
provimento a pedido de revogação de prisão preventiva decretada em processo por associação
para o tráfico de drogas, com atuação do agravante em contexto de grupo criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes e devidamente fundamentados os
requisitos do
do CPP para manutenção da prisão preventiva do agravante, notadamente
art. 312
quanto à garantia da ordem pública, à gravidade concreta da conduta, à suficiência dos indícios
de autoria e à inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, à luz dos
limites cognitivos do habeas corpus.
3. Outra questão em discussão consiste em verificar se, na via estreita do
e do
habeas corpus
respectivo agravo regimental, é possível reconhecer nulidade das provas em razão de alegada
invasão a local não abrangido por mandado de busca e apreensão e de suposta ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, quando tais matérias não foram especificamente
enfrentadas pela instância ordinária ou demandam dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada pela garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da atuação imputada ao agravante, apontado como líder de célula
criminosa voltada ao tráfico de drogas, que dirige as ações do grupo a partir do sistema prisional,
reorganiza a estrutura após operações policiais e se vale de contabilidade, logística e divisão de
tarefas para continuidade da traficância.
5. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada na
existência de prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria extraídos de
investigação prévia com autorização judicial, relatórios técnicos de extração de dados
(Cellebrite), mensagens, áudios, imagens e documentos financeiros que individualizam o papel
de liderança do agravante, atendendo às exigências do
do CPP.
art. 312
6. A tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria, negativa de participação e discussão
aprofundada sobre a licitude das provas exige reexame do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
e de seu recurso, devendo tais matérias ser
habeas corpus
apreciadas no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode ser analisada
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi objeto de enfrentamento específico
pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da questão sob pena de indevida supressão de
instância.
8. Quanto à nulidade por suposta invasão a local não abrangido pelo mandado de busca e
apreensão, a instância ordinária consignou que as diligências decorreram de investigação prévia
e detalhada, com mandado para propriedade aos fundos do “Bar da Morada” e posterior
deslocamento ao estabelecimento aberto e notoriamente associado ao tráfico, de modo que
eventual extrapolação dos limites do mandado demanda instrução probatória perante o juízo de
origem, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar o trancamento da ação penal em habeas
corpus.
9. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pela liderança em associação
criminosa e o risco de reiteração delitiva revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas
da prisão previstas no
do CPP, não havendo ilegalidade na opção pela segregação
art. 319
preventiva como instrumento necessário à proteção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas é legítima quando
concretamente fundamentada na liderança do acusado em associação criminosa, na gravidade da
atuação e em elementos probatórios colhidos em investigação prévia com autorização judicial,
para garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

2. A via do
não comporta o reexame aprofundado de indícios de autoria, de
habeas corpus
negativa de participação ou da suficiência do acervo probatório, matérias reservadas ao processo
de conhecimento, bastando, para a custódia cautelar, a presença de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, originariamente, alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva ou de nulidade de busca e apreensão que não foi
examinada pela instância ordinária ou que demande dilação probatória, sob pena de supressão de
instância.
4. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
resguardada com a sua soltura.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
CPP,
II;
art. 312;
art. 313,
art. 319;
art. 282,
CPP,
CR/1988,
o, LVII.
art. 563;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j. 5.3.2025;
204.318/MG,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 20.5.2024; STJ, HC
Quinta
900.609/MS,
841.426/RS,
Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 24.6.2024; STJ, HC
197.315/MG,
Sexta Turma, j. 2.3.2021; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 5.3.2025;
631.764/PR,
963.905/SP,
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 4.3.2024.
176.449/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
ROBSON PIAS MACHADO
decisão na qual conheci parcialmente do recurso em
e, nessa extensão, neguei-lhe
habeas corpus
provimento (e-STJ, fls. 77-88).
A defesa insiste nas teses de ilicitude das provas por invasão a local não abrangido
pelo mandado judicial; ausência de contemporaneidade; inexistência de fundamentação idônea
para manutenção da prisão preventiva; insuficiência de indícios de autoria; e possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

Nos termos do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência
art. 312
do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, o Tribunal
manteve a prisão preventiva do agravante, nos seguintes
a quo
termos:

"Adianto que, no mérito, é caso de denegação da ordem de habeas corpus.
No recebimento da presente ação restou indeferida a ordem em liminar, mantendo-se
a prisão preventiva por não se vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal
capaz de justificar tal concessão da ordem de
, o que ainda se mantém.
habeas corpus
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não careceu de
argumentação, estando devidamente fundamentada indicando as circunstâncias
específicas do caso concreto, apontando a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Nesse ínterim, examinando mais detalhadamente o presente caso, para análise do
mérito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
no delito em tela, bem como indicadores da necessidade da manutenção da
segregação do paciente.
O paciente teve a prisão preventiva decretada, pelo suposto cometimento do
crime de associação para o tráfico. As informações contidas no feito de origem,
apontam que o paciente exerce, no interior do sistema prisional, o comando das
ações do grupo criminoso, conforme se verifica (processo 5011991-
evento 1, OUT3).
44.2025.8.21.0132/RS,
A decisão que decretou a segregação cautelar destacou o seguinte quanto ao paciente
(processo
evento 7, DESPADEC1):
5011991-44.2025.8.21.0132/RS,
"[...] Com a devida autorização judicial para a análise dos dados contidos nos
referidos aparelhos, a equipe de investigação logrou êxito em extrair um vasto
conjunto de informações, incluindo conversas de aplicativos de mensagens
instantâneas, áudios, imagens e comprovantes de transações financeiras, que não
apenas confirmaram o envolvimento de Alisson Renan dos Santos na traficância,
como também identificaram os demais membros do grupo e suas respectivas
funções. O Relatório de Investigação (evento 1, OUT3) e os relatórios técnicos da
ferramenta Cellebrite são ricos em detalhes e formam um arcabouço probatório
robusto quanto à materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
e associação para o trá?co (art. 35 da mesma lei), bem como
Lei no 11.343/06)
fornecem indícios mais do que suficientes de autoria em relação a cada um dos
representados.
[...]
No topo da hierarquia desta célula criminosa, as provas apontam inequivocamente
para Robson Pias Machado, identificado nas conversas pelos codinomes “Brechó
e Loja D”, “Gordo” e, de forma explícita em um áudio, “Gordo Robson” (evento
1, OUT3, p. 29). Robson atuava como gerente do tráfico no “Bar da Morada”,
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

comandando as ações do grupo de dentro do sistema prisional. As conversas
demonstram que ele recebia a contabilidade detalhada de Alisson, dava ordens
diretas sobre a gestão do estoque — como a instrução para chamar o repositor
apenas quando restassem sete porções de droga (evento 1, OUT3, p. 24) — e
gerenciava a logística e a distribuição de tarefas. A investigação revelou, ainda,
que Robson reorganizou o grupo com novos integrantes após uma operação
policial anterior (IP n°
) ter levado à prisão de outros membros
1514/2023/100942
de sua associação, o que demonstra sua persistência e liderança na atividade
criminosa.
[...] O próprio Robson Pias Machado já era alvo de investigação anterior e, mesmo de
dentro do presídio, continua a orquestrar a atividade criminosa. Essa persistência
desafiadora na senda do crime evidencia que a liberdade dos representados representa
um perigo real e imediato de que voltem a delinquir, perpetuando o ciclo de violência
e degradação social associado ao tráfico.
A liderança exercida de dentro do sistema prisional por Robson Machado, com o
auxílio de Ellison Bennemann, é um fator que agrava sobremaneira a
Tal fato demonstra não apenas o total menoscabo pela
necessidade da medida.
autoridade estatal e pelo sistema de justiça, mas também a sofisticação e o poder de
articulação da organização criminosa, que não se vê intimidada ou desestruturada pela
reclusão de seus líderes. A prisão dos demais membros em liberdade é, portanto,
essencial para desarticular a rede operacional que permite a continuidade dos
comandos emanados do cárcere.
[...]"

Em decorrência dos fatos, o paciente restou denunciado pelo crime de associação
para o tráfico, conforme se verifica na inicial acusatória (processo
evento 1, DENUNCIA1):
5014186-02.2025.8.21.0132/RS,

"[...] O denunciado RÓBSON, de alcunha “Gordo”, atuou como líder da
associaçãocriminosa, comandando a equipe de dentro do sistema prisional. O
denunciado ALISSON, sobocomando principal de RÓBSON, manteve o ponto de
drogas estabelecido no “Bar da Morada”, localizado na Rua Ernesto Antônio de Paula,
n.° 409, nesta cidade, realizando vendas, controledeestoque e contabilidade dos
entorpecentes e dos valores auferidos com a mercancia.
Aosdenunciados VITOR e SERGIO incumbia a reposição de entorpecentes no ponto
de vendas, alémda contabilidade e do recolhimento dos valores recebidos, quando
pagos em espécie. O denunciadoFERNANDO atuou como responsável pela entrega
dos malotes de drogas a SERGIO, parareposição. ELLISON, por sua vez, recebeu em
sua conta bancária os valores oriundos dacomercialização das drogas.
[...]"
Ainda, refiro que a primariedade e as demais condições pessoais favoráveis,
porventura existentes, não possuem, por si só, o condão de afastar a decisão
devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

Quanto aos argumentos de irregularidades na ação policial e nulidades quanto
ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, não verifico qualquer
flagrante ilegalidade que enseje a concessão do pleito em habeas corpus.
Nesse sentido, as alegações da defesa, deverão ser objeto de análise pelo juízo de
origem, no curso da instrução criminal, na medida que demandam apreciação
das provas, inviável pela via estreita do
.
writ
Assim consta no registro de ocorrência (processo 5011991-44.2025.8.21.0132/RS,
evento 1, OUT3):

"Em cumprimento de mandado de busca e apreensão 5007637-10.2024.821.0132/RS
a equipe da Polícia Civil de Sapiranga se dirigiu ao endereço da Rua Elis Regina, na
propriedade localizada aos fundos do Bar da Morada e que pertence ao indivíduo
Robson Pias Machado, conhecido tra?cante de drogas na Cidade de Sapiranga. Na
residência, nada de ilícito foi encontrado. Em ato contínuo a equipe dirigiu-se ao Bar
da Morada, o qual se encontrava aberto e é conhecido pela intensa movimentação de
trá?co de drogas e de diversas prisões em flagrante ao longo do ano de 2023 e 2024.
Assim que a equipe adentrou no bar, identificou o indivíduo DIEGO GABRIEL
MARTINS
023.618.730-95 sentado no sofá, o qual informou ser responsável
RG/CPF
pelo bar. No mesmo momento, foi abordado o indivíduo ALISSON RENAN DOS
SANTOS RG 5122236101, o qual se dirigia para o banheiro de uso comum do bar.
Com a abordagem de ALISSON, verificou-se que na pia do banheiro havia 30 porções
de cocaína em dois tamanhos diferentes, além de R$409,00 reais em notas diversas.
Além disso, foram apreendidos dois telefones celulares e um pedaço de maconha que
estava na báscula do banheiro. Neste bar, é costume dos traficantes ficarem próximo
ao banheiro para que em uma abordagem eles possam descartar o entorpecente no
vaso sanitário. Com a situação de flagrante os dois indivíduos foram encaminhados à
Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou o auto de prisão em
flagrante."

Portanto, inexiste nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida, ao menos neste
momento, em sede de
, considerando que o deslinde do feito ocorreu
habeas corpus
em decorrência de prévia e detalhada investigação policial, com a devida autorização
judicial para a análise dos dados contidos nos aparelhos apreendidos, bem como com
o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
No que condiz às questões atinentes às provas, a saber, indícios suficientes de
autoria ou participação nos fatos, entendo que os argumentos dizem respeito ao
mérito da ação penal. Desse modo, não se mostra pertinente a análise, no âmbito
da ação constitucional de
, dos indícios de autoria do caso em
habeas corpus
concreto, a qual não comporta o exercício do contraditório.
Enfim, essas questões devem ser amplamente analisadas no processo de
conhecimento, oportunidade em que as partes podem produzir e trazer provas aos
autos, permitindo ao julgador a dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

Ademais, destaco que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 07/10/2025
(processo
evento 7, DESPADEC1), com a
5011991-44.2025.8.21.0132/RS,
regularização do cumprimento do mandado de prisão no BNMP em 10/12/2025
(processo
evento 47, CERTCUMPRPRISAO1).
5011991-44.2025.8.21.0132/RS,
Convém destacar, ainda, que a decretação de uma prisão cautelar, seja ela temporária
ou preventiva, em nada viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
uma vez que baseada em um juízo de periculosidade e não de culpabilidade.
Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como o
objetivo de resguardar a apuração dos fatos, impõe-se a manutenção da prisão
preventiva, como forma de garantia da ordem pública, ao menos neste momento
processual.
Do mesmo modo, mostra-se desaconselhável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, haja vista a
art. 319
gravidade do delito em tela, sendo a manutenção da prisão preventiva a medida que
se impõe.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem de
" (e-STJ, fls. 42-44; sem
habeas corpus.
grifos no original)

A instância ordinária assentou que a cautela se apoia em investigação prévia com
autorização judicial, extração telemática e relatórios técnicos (Cellebrite), conversas de
aplicativos, áudios, imagens e comprovantes financeiros, que individualizam o papel de
liderança do agravante (“Gordo”, “Gordo Robson”), com comandos a partir do sistema prisional
e rearticulação da célula criminosa. O registro de ocorrência relata, ainda, apreensão de 30
porções de cocaína, um pedaço de maconha e dois celulares no “Bar da Morada”, com prisão em
flagrante de terceiros, reforçando a materialidade e o contexto delitivo do grupo.
Na via estreita do
, não se admite o reexame aprofundado de alegações
habeas corpus
de negativa de autoria ou de insuficiência probatória, por exigirem dilação e valoração do acervo
fático-probatório. O próprio acórdão recorrido consignou que tais questões “demandam
apreciação das provas, inviável pela via estreita do
” e devem ser submetidas ao processo de
writ
conhecimento.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA
DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

1. A tese de negativa de autoria, como salientado pela Corte de origem, não comporta
sequer conhecimento, pois demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório
dos autos, inadmissível na via eleita.
2. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias,
tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada a
partir da quantidade de droga apreendida. Tal circunstância demonstra a potencial
periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da
ordem pública.
3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos
autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
204.318/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
)
11/3/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE
AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de
autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo
fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.
2. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para
art. 312
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
3. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 347 kg de
maconha e 9,2 kg de skunk, havendo indicativo de que o agravante teria contratado o
corréu para transportar as drogas para outro Estado da Federação, comunicando-se
por meio de walkie talkies, que ambos portavam dentro de cada veículo.
4. Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos
entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
5. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular, bem como o pedido de
prisão domiciliar não foram apreciados no acórdão originário, logo, é inviável o
conhecimento dos temas diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
900.609/MS,
julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

A fundamentação da prisão preventiva, voltada à garantia da ordem pública e à
necessidade de interromper a atuação de associação criminosa, encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte, que afasta medidas do
do CPP quando insuficientes diante da
art. 319
gravidade concreta e da periculosidade evidenciada.
Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Nicoly, acusada de tráfico de drogas e
associação criminosa, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pelo
juízo de primeiro grau e mantida na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão
preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP,
art. 312
bem como na impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva da paciente é justificada pela necessidade de garantir a ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e do envolvimento com
facção criminosa, conforme apurado em relatório de investigação e confirmado pela
apreensão de drogas e outros elementos indicativos de tráfico no local da prisão.
4. A decisão de manter a custódia preventiva, mesmo após a condenação em primeiro
grau, é fundamentada na continuidade dos motivos que embasaram a decretação
inicial da medida, agravados pela confirmação da materialidade e autoria delitiva.
5. Outras medidas cautelares se mostram inadequadas para salvaguardar a ordem
pública, diante da periculosidade concreta da acusada e do risco de reiteração
criminosa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando há elementos
que indiquem a periculosidade concreta do acusado e o risco de reiteração criminosa.
2. A manutenção da custódia cautelar, após condenação, é justificada quando
persistem os motivos que fundamentaram a decretação inicial da prisão preventiva,
agravados pela confirmação judicial da autoria e materialidade do crime.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando não suficientes para
garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e do
envolvimento do agente com facção criminosa.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
841.426/RS,
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. OPERAÇÃO CONTRA-
ATAQUE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA
E
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
INTERROMPER ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
2. De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a
qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso
ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Também a tese de que a prisão ocorreu apenas por ser o recorrente vizinho de um
dos investigados, bem como a alegação de que o recorrente não teve seu sigilo
telefônico quebrado e a substância entorpecente apreendida, há quase um ano antes
de a investigação dele se aproximar, pertenceria a terceiros, trata-se de análise dos
fatos e provas é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo
processual. Assim como as alegações da defesa de que a decisão agravada deixou de
se manifestar sobre a alegação de que o nome do Recorrente não aparece em nenhum
dos vários cadernos apreendidos pela força investigadora em poder dos outros
investigados, ou a afirmação trazida nas razões do RHC acerca do fato de a
Autoridade Policial ter fotografado duas pessoas na porta da residência do Recorrente
e chamado essas pessoas de usuárias de drogas, mesmo tendo feito buscas e
constatando não haver nada de ilícito, devem ficar sujeitas ao Juízo de origem, pois
confundem-se com a questão de fundo da causa, cuja análise demanda exame
aprofundado e valorativo de fatos e provas, o que não cabe analisar na via eleita, não
havendo como utilizar tais argumentos para justificar a revogação da preventiva, já
que isso afrontaria o princípio do juiz natural, implicaria o prejulgamento do mérito
da causa e a supressão de instância, sem qualquer justificativa plausível.
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida
extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em
concreto da conduta delituosa praticada e para assegurar a aplicação da lei penal.
Apurou-se que, em tese, e, de acordo com as investigações que levaram mais de um
ano, o recorrente seria um dos encarregados pela negociação e venda de substâncias
entorpecentes para usuários de drogas Conforme os autos, o denunciado é suposto
integrante ativo da associação para o tráfico, que atua em
chefiada por
Uberaba/MG,
pessoa relacionada à facção criminosa denominada PCC. Conversas telefônicas
interceptadas entre o recorrente e seu vizinho corréu, deixaram evidente a mercancia
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

ilícita desempenhada pelo ora denunciado. Durante busca e apreensão na residência
do recorrente, foi apreendida 1 porção de maconha. Ainda, a denúncia descreve
apreensão de 636,95Kg de maconha, 9,1Kg de "skunk" e 9.241 comprimidos de
ecstasy, além de resquícios de cocaína e crack, em uma residência da cidade de
Uberaba, a partir da qual deflagaram-se as investigações no bojo da Operação Contra-
Ataque, responsável pela prisão do recorrente (e-STJ fl.
). Tais motivações
398/399
são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos
do
do Código de Processo Penal. Com efeito, a gravidade concreta do crime
art. 312
como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser
aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo
agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
5. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de
crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes
autos.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só,
garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
Precedente.
7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
197.315/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
3/7/2024.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA
DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. Os crimes pelos quais o paciente é acusado de praticar admitem a prisão
preventiva (art. 313, I, do CPP), e, além disso, foi apresentada fundamentação
concreta para sua decretação.
2. A custódia cautelar está baseada na garantia da ordem pública, sobretudo em razão
da evidente periculosidade do paciente - comandante de associação criminosa
responsável pela distribuição de entorpecentes na comarca e região, tendo a
investigação demonstrado que as transações envolviam grandes quantidades de
dinheiro, drogas e até mesmo armas de fogo.
3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de
inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n.
Ministra
607.654/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020.
4. O envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria
cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver
indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, na espécie, aconteceu.
5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão
preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
6. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
631.764/PR,
DJe de
)
2/3/2021,
9/3/2021.

Com relação à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifica-
se, a partir do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem não enfrentou especificamente essa
matéria. O voto concentrou-se na gravidade concreta das condutas e na necessidade de garantia
da ordem pública, bem como nos limites cognitivos do
Assim, a apreciação
habeas corpus.
direta, por esta Corte Superior, fica obstada, sob pena de indevida supressão de instância.
Esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de
Justiça:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento
jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos
termos do
do Código de Processo Penal. 2. No caso, o agravante e o corréu
art. 312
teriam se associado para o fim de cometer os delitos em tela, tendo o acusado
prestado "auxílio moral e material, na medida em que disponibilizou veículo próprio
para recebimento, armazenamento, ocultação e transporte, de substâncias
entorpecentes de extrema nocividade e expressiva quantidade, consistente em 857kg
[oitocentos e cinquenta e sete quilos] de cocaína" (e-STJ fl. 47), o que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia. 3.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória. 4. No momento, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. A ausência de
contemporaneidade dos fundamentos para a manutenção da prisão não foi debatida
no acórdão impugnado, o que impede a análise por esta corte, sob pena de indevida
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
963.905/SP,
em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEG ATIVA DE AUTORIA.
EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA
CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-
probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em
habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para
garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a
agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua
periculosidade, na medida em que a recorrente é acusada de ser integrante
de organização criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas,
envolvendo inúmeros membros e vultosas quantias em dinheiro, além de compra e
venda de armas de fogo. Sublinhou-se que a ré é mencionada nas anotações e
movimentação financeira do grupo liderado por seu irmão. Tais circunstâncias
demostram o risco ao meio social. 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de
interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da
facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem
pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. A apontada ausência de
contemporaneidade da custódia cautelar não foi objeto de análise no acórdão
impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer
em indevida supressão de instância. 7. É certo que no processo penal brasileiro, o
reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos
do princípio do pas de nullité sans grief, positivado no
do Código de
art. 563
Processo Penal - CPP, o que, segundo o Tribunal de origem, não foi demonstrado na
hipótese dos autos. Ademais, a agravante estava acompanhada por advogado durante
a audiência de custódia e não foi apresentada qualquer impugnação ao ato. 8. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
176.449/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

No que concerne à nulidade por suposta invasão a local não abrangido pelo
mandado, a instância ordinária registrou que o cumprimento dos mandados decorreu de
investigação prévia e detalhada, com autorização judicial para análise dos dados extraídos dos
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

aparelhos e para mandado de busca e apreensão na propriedade aos fundos do “Bar da Morada”,
e que, não localizado ilícito no ponto autorizado, a equipe deslocou-se ao bar, aberto e
conhecido por intensa movimentação de tráfico, onde houve apreensões e flagrante de terceiros.
Assim, ausente flagrante ilegalidade, a aferição de justa causa ou extrapolação de
limites do mandado demanda instrução probatória no juízo de origem, o que inviabiliza, nesta
sede, o reconhecimento da nulidade e eventual trancamento da ação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 524902df-d806-471a-a554-4a9d0e67808c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.434 / RS
Número Registro: 2026/0028685-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50119914420258210132 53595931520258217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBSON PIAS MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON PIAS MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 948c694a-d00c-404d-9ccf-9722fcccebfd

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 948c694a-d00c-404d-9ccf-9722fcccebfd